Tribunal: STF
Processo: ACO 3303
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela União em em face de decisão monocrática em que concedi a tutela provisória de urgência pleiteada, visando a exclusão da inscrição do Estado da Bahia no SIAFI. 
    Aponta-se, nas razões dos presentes embargos, a ocorrência de obscuridade na parte dispositiva da decisão, sustentando não ser possível precisar se a exclusão determinada abrange todas as inscrições do Estado no SIAFI, ou apenas aquela relacionada ao convênio elencado na petição inicial. 
    A parte embargada, em contraminuta, defende a rejeição do recurso com aplicação de multa pelo caráter protelatório da demanda (eDOC 27).
    É o relatório. Decido.
    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    In casu, entendo que deflui da lógica processual a correspondência entre o pedido inicial e a parte dispositiva da decisão embargada, de modo que a determinação de exclusão da inscrição do ente federado no SIAFI relaciona-se, tão somente, ao Convênio objeto da presente ação cível originária. 
    De todo modo, sem adentrar na discussão acerca do caráter protelatório do presente recurso, verifico que assiste razão a parte embargante quanto ao vício apontado.
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração apenas para completar a parte dispositiva da decisão embargada. Assim, onde consta “promova a exclusão da inscrição do ente federado no SIAFI.” (eDOC 18, p. 4), leia-se: promova a exclusão da inscrição do ente federado no SIAFI decorrente do Convênio nº 631/2007 - SIAFI/SICONV nº 600204/2007.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente